Tribunal: TJDFT
Processo: 0731259-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0731259-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA LUCIA MOURA RECORRIDO: OSMAR ANDRADE RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO INTEMPESTIVO. DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. REQUERIMENTO INDEFERIDO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DOCUMENTO NOVO CAPAZ DE SANAR O VÍCIO. FATO ANTIGO. INÉRCIA DA INTERESSADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, foi concedido à Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. Esgotado o período para cumprimento da diligência, a patrona da Requerente requereu a devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o certificado digital venceu durante o lockdown decretado no Município em que reside, o que lhe teria impedido de obter ciência sobre a determinação de recolhimento das custas. 3. Demonstrada a insuficiência das provas apresentadas quando do pedido de restabelecimento do prazo, o Relator não conheceu do Apelo, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15. 4. Após o proferimento da decisão monocrática, a Recorrente pretende sanar o vício por meio da juntada, no bojo do Agravo Interno, de prova capaz de corroborar as alegações aduzidas quando do primeiro pedido de devolução do prazo processual. 5. Comprovado que se trata de fato antigo e ausente qualquer motivação a respeito da impossibilidade de a prova ter sido produzida oportunamente, tem-se por operada a preclusão. 6. Desconsiderar a preclusão consumativa, no caso concreto, geraria benesse desarrazoada à Agravante e injusta com as demais partes que eventualmente obtêm o indeferimento da gratuidade de justiça e, por consequência, adquirem o prazo de apenas 5 (cinco) dias para pagar as custas recursais. 7. Agravo interno conhecido e não provido. No recurso especial a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 222 e 223, 435, parte final, e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, apontando a ofensa ao princípio da boa-fé, demonstrada a expiração do token da insurgente e sua comprovada renovação como causas que impediram o recolhimento do preparo no prazo legal. Pugna pela devolução do prazo para o referido mister, afastando-se o fundamento da ocorrência da preclusão; c) artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora decidiu de forma contrária à prova dos autos. Em sede de extraordinário, sem que houvesse defendido a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, 3o, inciso I, 5o, caput e incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, todas da Constituição Federal, repidando os argumentos do especial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo a ambos os recursos interpostos. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil. A respeito, vislumbro que “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1385496/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 1589773/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ 2/3/2020. Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 222, 223, 435, parte final, 932, parágrafo único, e 1.013, § 3o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, constato que o extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e RE 1298416 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/3/2021). Por derradeiro, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt no REsp 1893408/SP, Rel. Ministro MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/3/2021, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019, e decisão monocrática proferida no Rcl 15681 AgR, Rel. Ministro ROSA WEBER, DJe 20/5/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005